Tribunal: TCU
Processo: 001.783/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.783/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Gimenez (XXX.658.041-XX); Aline de Andrade e Silva (XXX.796.431-XX); Denize Braz Neri (XXX.131.807-XX); Fernanda Candia Gimenez (XXX.588.141-XX); Laine de Andrade e Silva (XXX.323.541-XX); Lindalva da Silva Rodrigues (XXX.686.231-XX); Marcia Maria Franca de Souza Pires (XXX.082.804-XX); Maria Bernadete da Silva Neri (XXX.345.254-XX); Veronica Souza Facina dos Santos (XXX.126.264-XX); Viviane Fleitas Gimenez (XXX.187.771-XX); Yeda Maria Franca de Souza (XXX.265.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.